Tribunal: STF
Processo: MS 39852
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Gandor Calil Hage Neto contra o Acórdão n. 1.614/2024 do Tribunal de Contas da União (TCU), proferido nos autos do processo TC n. 027.217/2017-5 (Tomada de Contas Especial).



    O impetrante narra, em síntese, que suas contas foram julgadas irregulares pelo TCU, relativas aos exercícios de 2005 e 2006, quando ocupava o cargo de Prefeito do Município de Almeirim/PA, por supostas irregularidades cometidas na gestão do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (PEJA), no Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) e no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).



    Relata que o Fundo Nacional de Educação realizou auditoria, no período de 9 a 13 de fevereiro de 2009, nos programas vinculados ao PNAE e PNATE para verificação de denúncias e concluiu pela necessidade de instauração de tomada de contas especial, com encaminhamento ao Tribunal de Contas. 



    Afirma que o TCU, de posse dos documentos, recebeu a demanda em 19/9/2007 e, apenas em 5/11/2020, proferiu despacho autorizando a citação do impetrante no processo, o que ocorreu em 15/11/2020, mais de 10 anos desde o cometimento das supostas irregularidades.



    Narra, ainda, que foi declarado revel pelo TCU no feito e o julgamento resultou no Acórdão n. 3.892/2022, no qual se assinalou o reconhecimento do transcurso de mais de 10 anos entre a data do fato e a determinação da citação do impetrante no processo e também entre a “data da ciência do autor sobre o procedimento e o julgamento da demanda” (doc. 1, p. 6).



    Afirma que o TCU afastou a incidência da prescrição ressarcitória, determinando a devolução de valores e reconheceu apenas a prescrição da pretensão punitiva.



    Narra que, apenas no corrente ano, tomou ciência sobre a condenação, ao consultar Certidão do TCU para comprovar sua elegibilidade e ingressou imediatamente com recurso de revista junto ao órgão. Contudo, o recurso não foi conhecido, constando no voto do relator o afastamento das prescrições ressarcitória e punitiva.



    No mérito, alega que o acórdão viola direito líquido e certo, com fundamento na prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento, “uma vez que entre a data dos fatos (2005 e 2006) até a instauração da tomada de contas no âmbito do TCU (2019) se passaram mais de 10 anos” (doc. 1, p. 15), sendo inviável a aplicação de diversos marcos interruptivos.



    Sustenta, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente, eis que, em dois momentos teria ocorrido a paralisação do processos por mais de três anos, sem a prática de qualquer ato interruptivo:



    I. Emissão do relatório de Auditoria (26/03/2010) até a autuação da Tomada de contas Especial (15/09/2017): paralisação do processo por 07 anos e 144 dias; 



    II. Autuação da Tomada de Conta Especial (15/09/2017) até a citação do responsável (19/11/2021): processo estagnado por mais 04 anos e 66 dias. (doc. 1, p. 17)



    No mais, aponta suposta violação ao princípio da vedação ao non reformatio in pejus, sob o argumento de que o TCU reconheceu a prescrição da pretensão punitiva no Acórdão n. 3.892/2022 e, ao julgar o recurso de revisão, afastou esse óbice, agravando a sua situação, com possibilidade de aplicação de sanções.



    Requer, ao fim:



    I. Nos termos do Artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/09, liminarmente Inaudita Altera Pars, seja concedida a Medida Liminar no sentido suspender os efeitos do julgamento da Tomada de Contas nº 027.217/2017-5 do TCU, notadamente estendendo a suspensão aos Acórdãos nº 3892/2022 e nº 1614/2024 do TCU, retirando o nome do Autor da Lista de responsáveis com contas julgadas irregulares com possível implicação eleitoral; 



    II. Subsidiariamente, aplicando analogamente o disposto no art. 26-C da Lei Complementar nº 64/90, incluído pela Lei Complementar nº 135/2010, pugna-se a concessão da liminar no sentido de suspender a inelegibilidade do Impetrante GANDOR CALIL HAGE NETO em virtude do julgamento da Tomada de Contas nº 027.217/2017-5 do TCU;



    (...)



    V. NO MÉRITO, seja concedida a segurança com a total procedência ao presente MANDAMUS para confirmar a liminar requerida, anulando-se o julgamento da Tomada de Contas nº 027.217/2017-5 do TCU e reconhecendo a ocorrência da prescrição punitiva e ressarcitória do TCU no âmbito desta Tomada de Contas, afastando eventuais débitos relacionados à Tomada de Contas Especial citada e retirada definitiva da Lista de responsáveis com contas julgadas irregulares com possível implicação eleitoral; subsidiariamente, pela concessão da segurança para declarar a nulidade do Acórdão 1614/2024 em razão da violação ilegal do princípio da non reformatio in pejus. (doc. 1, p. 24)



    Em decisão de 28 de agosto de 2024, deferi o pedido de liminar para suspender os efeitos do julgamento da TC n. 027.217/2017-5 do TCU, notadamente em relação aos Acórdãos n. 3892/2022 e n. 1614/202 (doc. 23) e determinei a notificação da autoridade impetrada para prestar informações, além da oitiva da Procuradoria-Geral da República.



    O Tribunal de Contas da União apresentou parecer com a seguinte ementa:



    EMENTA: Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Gandor Calil Hage Neto, objetivando a anulação “do julgamento da Tomada de Contas nº 027.217/2017-5 do TCU e reconhecendo a ocorrência da prescrição punitiva e ressarcitória do TCU no âmbito desta Tomada de Contas, afastando eventuais débitos relacionados à Tomada de Contas Especial citada e retirada definitiva da Lista de responsáveis com contas julgadas irregulares com possível implicação eleitoral”. 



    1. Em preliminar: intempestividade da impetração ante a superação do prazo decadencial de 120 dias, a exigir a extinção do processo com fundamento no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF. 



    2. Recurso de Revisão: natureza jurídica similar à da ação rescisória. Meio jurídico extraordinário para impugnar decisão do TCU já estabilizada (“trânsito em julgado”) e não possui efeito suspensivo (art. 35 da Lei 8.443/1992 e art. 288 do Regimento Interno/TCU). Jurisprudência do STF. 



    3. Em preliminar: ocorrência de litispendência. Ajuizamento de diversas ações na Justiça Federal pelo ora impetrante com os mesmos pedidos e causa de pedir, o que impõe denegação da ordem de segurança pleiteada, com fundamento no art. art. 6°, § 5°, da Lei 12.016/2009, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF.



    4. Indefinição, a exemplo do prazo prescricional, do seu termo a quo e, ainda, dos eventuais marcos suspensivos ou interruptivos, das balizas jurídicas necessárias à aplicação da tese firmada no julgamento do RE 636.886 de que são prescritíveis as pretensões de ressarcimento oriundas de Acórdão de Tribunais de Contas. Fundamentação exposta pelo Relator que se referiu essencialmente à fase de execução, com a busca de soluções para o caso concreto no Código Tribunal Nacional e na Lei n. de Execução Fiscal. 



    5. Necessidade de extração, por imperativo lógico, das mencionadas balizas jurídicas, da própria jurisprudência da Corte Suprema. Subsistência de precedentes de ambas as turmas do STF com a aplicação da Lei n. 9.873/1999 à prescrição da pretensão punitiva e que essa interpretação também foi estendida à prescrição ressarcitória.



    6. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201 (1ª Turma), leading case sobre o tema naquela Corte. Aplicação de tal entendimento pela 2ª Turma do STF no MS 36.067, com a incidência de 5 causas interruptivas. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU. 



    7. Não apenas a citação ou intimação do responsável, mas qualquer ato inequívoco que importe a apuração do fato tem o condão de interromper o prazo prescricional (MS 35.208). 



    8. Afastamento, em outro precedente (MS 35.430 AgR), da alegação de prescrição, mesmo a citação tendo ocorrido no processo de controle externo há aproximadamente dez anos da ocorrência dos fatos ilícitos, sob o fundamento de que “a Administração não se manteve inerte durante o lapso temporal acima citado”. 



    9. Extração, a partir dos termos do voto do Ministro-Relator do MS 35.430, de que: “(...), o efeito interruptivo da prescrição decorrente da apuração do fato pela Administração Pública, descrito no art. 2º, II, da Lei n. 9.873/1999, prescinde de notificação, cientificação ou citação dos investigados, ocorrendo tão somente com o desaparecimento da inércia do poder público para investigar um determinado fato. A integração subjetiva da apuração, após a identificação formal ou indiciária dos responsáveis, aferida a realidade do fato, é elemento que integra a regularidade da apuração e seus resultados, mas não a eficácia interruptiva da prescrição que exige, aqui, tão somente o atuar do órgão sancionador. (...)”. 



    10. Conclusão de que atos anteriores ao chamamento do responsável ao processo de controle externo, desde que voltados à investigação dos fatos, tem aptidão para interromper o prazo prescricional, nos termos da jurisprudência do STF. 



    11. Nos termos da jurisprudência do STF é inviável a aplicação de normas do Código Civil à contagem do prazo prescricional perante o TCU, pois esse tema é integralmente regulado pela Lei n. 9.873/1999. Ausente qualquer limitação à possibilidade de interrupção da prescrição na Lei n. 9.873/1999, não seria viável a criação de regra nesse sentido por interpretação judicial com a aplicação de norma de direito privado. 



    12. Extensão da aplicação dessas normas a relações de direito público encontra o repúdio da jurisprudência do próprio STF que negou reiteradamente a aplicação do art. 205 do CC para a fixação do prazo decenal de aplicação de multa pelo TCU e assentou que o tema deve ser regido integralmente pela Lei n. 9.873/1999. 



    13. Inexistência, no presente caso, de materialização do prazo prescricional de 3 ou 5 anos. Não incidência da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, bem como da prescrição intercorrente.



    14. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva no Acórdão n. 3.892/2022- TCU-1ª Câmara, conforme esclarecido no Acórdão n. 1.781/2024-TCU-Plenário. 



    15. Legalidade e legitimidade do Acórdão n. 1.614/2024-TCU-Plenário. Inexistência de reformatio in pejus. Esclarecimentos constantes do Acórdão n. 1.781/2024-TCUPlenário. 



    16. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do indício do bom direito e do perigo na demora. 



    17. Proposta de encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal, a título de informações da autoridade arrolada como coatora. (doc. 27)



    A Procuradoria-Geral da República também se manifestou pelo não conhecimento do mandado de segurança, por decadência da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem. Eis a ementa do opinativo:



    MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. RECONHECIMENTO DE IRREGULARIDADES EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PREFEITO MUNICIPAL. DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECURSO DE REVISÃO NÃO ADMITIDO. INOBSERVÂNCIA AO PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. TESE DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE INTERRUPÇÃO PREVISTAS NA LEI 9.873/99. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS E, NO MÉRITO PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. (doc. 41)



    É o relatório. Decido.



    Reexaminando os autos, verifico ser o caso de extinção do processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e no art. 485, V, do Código de Processo Civil.



    Com efeito, há dois óbices ao seguimento deste mandado de segurança. 



    Em primeiro lugar, houve a superação do prazo decadencial de 120 dias para impetração com relação ao Acórdão n. 3.892/2022-TCU-1ª Câmara, de 19/7/2022, que o impetrante efetivamente busca desconstituir. De fato, o precitado acórdão já havia julgado irregulares as contas do gestor, condenando-o ao ressarcimento ao erário. Contra o acórdão, o impetrante interpôs recurso de revisão, em 22/4/2024, o qual, todavia, não possui efeito suspensivo, nos termos do art. 35 da Lei n. 8.443/1992.



    O TCU, em sessão de 14/8/2024, não conheceu do recurso de revisão, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos do Acórdão n. 1614/2024-TCU-Plenário (doc. 15). Portanto, não sobrevindo qualquer modificação no julgado anterior, este persistiu produzindo efeitos desde sua prolação em 2022. Observo, ainda, que a natureza jurídica do recurso de revisão proposto pelo impetrante aproxima-se a de pedido de rescisão do julgado, como já pontuado em julgados do Supremo Tribunal Federal (MS 22371, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 7/3/1997).



    Exatamente por isso, o Tribunal de Contas da União certificou o trânsito em julgado do procedimento em 12/1/2023, conforme certidão juntada aos autos, cuja regularidade não é objeto deste writ.



    O objeto essencial deste mandado de segurança é desconstituir a condenação imposta ao impetrante por meio do Acórdão n. 3.892/2022, que produz efeitos há mais de 120 dias da presente impetração.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em diversos julgados, que a oposição de recurso de revisão não conhecido, em razão da ausência dos requisitos de admissibilidade, não serve para obstar o transcurso do prazo decadencial. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECADÊNCIA. DECURSO DE MAIS DE 120 DIAS PARA O AJUIZAMENTO DO WRIT. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O demandante não pode ressuscitar, diante de uma nova provocação da Administração Pública, a todo e qualquer instante, o início do prazo decadencial para o ajuizamento do mandado de segurança. 2. A decisão do TCU apontada como ato coator formou coisa julgada administrativa, de sorte que descabe a alegação de renovação do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, mesmo diante de posterior recurso de revisão sem efeito suspensivo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (MS 39284 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26/8/2024; grifei)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REJEIÇÃO DE CONTAS E PENAS PECUNIÁRIAS. CONDENAÇÃO PROLATADA EM 2020. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE REVISÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO PELO PLENÁRIO DO ÓRGÃO DE CONTAS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EM 2020. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO UM ANO DEPOIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL QUE REPETE AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORES E NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (MS 38338 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18/4/2022; grifei)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM RECURSO DE REVISÃO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - A orientação do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o termo a quo para a contagem do prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança é o momento no qual o ato encontra-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. Precedentes. 



    III - É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que a interposição de pedido ou de recurso administrativo sem efeito suspensivo não obsta o transcurso do prazo decadencial para impetração do mandamus. Precedentes. 



    IV - Nesta impetração, buscou-se afastar a responsabilidade que foi imputada ao agravante em acórdãos do Tribunal de Contas da União anteriores ao formalizado no exame do recurso de revisão, o qual, além de não ter sido recebido com efeito suspensivo, foi desprovido pelo Colegiado e, assim, não teve o condão de alterar os pressupostos fáticos e jurídicos das decisões anteriores. V - Desse modo, mostrou-se de rigor o reconhecimento do transcurso do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança. VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 37328 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30/11/2020; grifei)



    Na mesma linha, cito julgado recente da minha relatoria:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA EM RAZÃO DE SUPERFATURAMENTO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CARACTERIZAÇÃO DA DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 23 DA LEI N. 12.016/2009. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – De acordo com o art. 23 da Lei Federal n. 12.016/2009, o direto de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. 



    II – No presente caso, o ato impugnado consiste em acórdão do Tribunal de Contas da União, que, todavia, transitou em julgado para as impetrantes em 5/1/2023, 12/1/2023 e 17/2/2023. O writ, por sua vez, foi impetrado em 21/3/2024, quando já ultrapassado o prazo legal. 



    III – As impetantes tiveram suas contas julgadas irregulares e foram condenadas a ressarcirem o erário e ao pagamento de multa por meio do Acórdão n. 2.971/2021-TCU-Plenário, de 8/12/2021. Opuseram, então, embargos de declaração, os quais foram conhecidos e, no mérito, rejeitados pelo Acórdão n. 2.797/2022-TCU-Plenário, de 13/12/2022, publicado no Diário Oficial da União em 19/12/2022. Contra esse último julgado, as impetrantes opuseram novos embargos de declaração, os quais, todavia, não foram conhecidos pelo TCU, que considerou não suspensos os efeitos do acórdão embargado, com a certificação do trânsito em julgado. 



    IV – As datas do trânsito em julgado do acórdão são questões prejudiciais à impetração e, tal como postas, implicam a necessária decadência. Contudo, não foram impugnadas no mandado de segurança, não se admitindo que o Poder Judiciário afaste, nesta estreita via, elemento cuja regularidade extrapola a causa de pedir. 



    V – Agravo que não apresenta argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, que se encontra em consonância com a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    VI – Agravo regimental improvido. (MS 39660 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/6/2024)



    O único vício imputado propriamente ao Acórdão n. 1614/2024, que ainda não estaria fulminado pela decadência, diz respeito à parte da fundamentação do julgado, que, todavia, foi extirpada pelo Acórdão n. 1.781/2024, em julgamento de embargos de declaração opostos pelo impetrante, conforme noticiado pela Procuradoria-Geral da República.



    Portanto, sob qualquer ângulo, houve a decadência da impetração.



    Ademais, há outro óbice ao seguimento deste mandado de segurança, que consiste na litispendência. O Tribunal de Contas da União trouxe dado relevante ao deslinde da controvérsia, que nunca foi informado pelo impetrante, qual seja, a propositura de quatro medidas judiciais versando sobre o mesmo objeto. Confira-se:



    19. No âmbito da Tutela Antecipada Antecedente 1065309-28.2024.4.01.3400, ajuizada em 19/8/2024, que tramita em segredo de justiça na 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, o ora impetrante, em petição inicial semelhante à deste writ (doc. 2, p. 2-17, documento sigiloso), requereu, verbis:



    (...)



    20. Em decisão de 23/8/2024, o juízo indeferiu a tutela pleiteada (doc. 2, p. 19-23, documento sigiloso). 



    21. Ato contínuo, o impetrante interpôs agravo de instrumento, tombado sob o número 1028860-86.2024.4.01.0000 (doc. 2, p. 24-41, documento sigiloso), junto ao Tribunal Regional federal da 1ª Região (TRF/1), o qual está pendente de julgamento. 



    22. Da mesma forma, o ora impetrante ajuizou, em 18/8/2024, a ação anulatória 1064924-80.2024.4.01.3400, com pedido de tutela de urgência, distribuída em 18/8/2024 para a 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, como o objetivo de desconstituir os Acórdãos n. 3.892/2022-TCU-1ªCâmara e n. 1.614/2024-TCU-Plenário, exarados no TC-027.217/2017-5. Veja-se o teor dos pedidos constantes da exordial (doc. 3, documento sigiloso), verbis: 



    (...)



    23. Anteriormente a essas ações, em 25/9/2023, o impetrante ajuizou a ação anulatória 1094627-90.2023.4.01.3400, distribuída para a 20ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, para, entre outras coisas, anular o TC-027.217/217-5, bem como o Acórdão n. 3.892/2022-TCU-1ªCâmara.



    (...)



    26. Já em 12/4/2024, o ora impetrante ajuizou a ação rescisória 1011853- 81.2024.4.01.0000 junto ao TRF/1 com o objetivo de desconstituir a sentença referente à ação 1000102-75.2017.4.01.3902, acima referenciada. Dentre os pedidos da ação rescisória constam (doc. 5, p. 1-39), verbis: (...) (doc. 27, p. 11-14)



    Nesse contexto, ao passo que registro a obrigatoriedade do dever de observância da boa-fé processual pelo impetrante, nos termos do que estabelecem o art. 5º do Código de Processo Civil e o art. 6º do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, reconheço litispendência no caso vertente, em vista da identidade de objetos entre as ações precitadas e este writ (Pet 4481 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/12/2014; RMS 25153/DF, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, Primeira Turma, DJ 23/9/2005)



    Posto isso, nego seguimento ao presente mandado de segurança, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009, ficando revogada a liminar outrora deferida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator